Tribunal: TJSP
Processo: 2179039-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acolhimento. Preenchimento dos pressupostos a ensejar responsabilização da empresa para satisfação do crédito exequendo. Confusão patrimonial caracterizada. Artigo 50 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
A despeito do inconformismo recursal, constata-se que, citada a empresa requerida, deixou de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acolhimento. Preenchimento dos pressupostos a ensejar responsabilização da empresa para satisfação do crédito exequendo. Confusão patrimonial caracterizada. Artigo 50 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
A despeito do inconformismo recursal, constata-se que, citada a empresa requerida, deixou de apresentar impugnação, ao passo que sua única sócia e executada apresentou impugnação, ao invés da empresa, a comprovar que, de fato, há confusão patrimonial. Ademais, consoante se depreende, a sociedade tornou-se unipessoal em 28/12/2020 e, conforme já decidido no julgamento do agravo de instrumento no 2128571-86.2022.8.26.0000, Rel. Des. Felipe Ferreira, "nesses casos a jurisprudência entende que é possível a inclusão do sócio para responder ilimitadamente pela dívida da empresa independentemente de desconsideração da personalidade jurídica". Diante de tais subsídios, entende-se que ficaram demonstrados os pressupostos legais específicos para desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo aplicável a regra do art. 50 do CC.